Tribunal: STF
Processo: Rcl 55751
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Deonildo Gomes da Silva, em face do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes, que teria afrontado a Súmula Vinculante nº 11.



    O reclamante ressalta, em síntese, o seguinte: 



    “11. Os debates travados em 13/08/2008 no Plenário do Supremo Tribunal Federal para a aprovação da Súmula Vinculante n. 11 bem registraram a abrangência do referido instituto, merecendo destaque as judiciosas observações no sentido de que a “utilização de algemas é sempre excepcional” (Ministro Marco Aurélio); a “regra é ter-se, com as cautelas próprias, a condução do cidadão, respeitando-se, como requer a Constituição Federal, a respectiva integridade física e moral” (Ministro Marco Aurélio); há “decisões similares em países que têm estratificada a sua Corte Suprema, como foi o Case Miranda, nos Estados Unidos, que anulou todo um processo exclusivamente porque faltou a identificação explícita dos direitos do réu quanto à sua defesa” (Ministro Cezar Peluso); “o descumprimento dessa súmula vinculante traz conseqüência” (saudoso Ministro Menezes Direito); o “tratamento degradante significa infamante, humilhante, como se dá quando o ser humano, ainda que preso em flagrante de delito, é exibido ao público como se fosse um troféu, uma caça, numa atmosfera de exibicionismo policial” (Ministro Carlos Ayres Britto); e a “exposição de presos viola a idéia de presunção de inocência, viola a idéia de dignidade da pessoa humana” (Ministro Gilmar Mendes). 



    12. Conforme relatado, é de se registrar que o Reclamante – diferentemente do que ocorrera na audiência de custódia - foi mantido algemado durante audiência de instrução realizada em 17/05/2022 de maneira desnecessária, indevida e desprovida de qualquer fundamentação, o que configura manifesta contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 do STF, que prescreve, dentre outras consequências, a nulidade da prisão ou do ato processual. 



    13. Tal constrangimento se vê inequivocadamente demonstrado na foto colacionada no item 6 da presente inicial e nas anexas, todas extraídas do vídeo da audiência de instrução realizada em 17/05/2022.”



    Ao final, requer-se: 



    “(...) o deferimento da medida liminar para que o Reclamante possa responder em liberdade, a partir de então, o processo que pende contra ele, expedindo-se, imediatamente, Alvará de Soltura em seu favor, seja em razão do constrangimento derivado do uso ilícito das algemas ou do reconhecimento de ofício do excesso de prazo da prisão processual; 



    b) pede a procedência da presente reclamação, com a confirmação da liminar requerida, para que seja ao final reconhecida a nulidade da prisão, com a consecutiva aplicação da causalidade ou da concatenação das nulidades e a consecutiva expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante, eis que a manutenção do decreto prisional executado com o uso ilícito das algemas é também por este contaminado; 



    c) no caso de não atendidos os itens “a” e “b”, pede a concessão da ordem de ofício para que, em razão do excesso de prazo da prisão que já se estende por aproximadamente 8 (oito) meses sem culpa formada, o Reclamante possa responder ao Processo n. 0000971- 69.2022.8.19.0014 em liberdade; e 



    d) requer a intimação do Dr João Paulo Todde Nogueira acerca de todos os atos processuais, notadamente o referente à sessão de julgamento da presente ação perante a Turma, na qual pretende fazer sustentação oral.”



    É o relatório. Decido. 



    Consta dos autos que a utilização de algemas deu-se em audiência de instrução em ação penal a que responde o reclamante em razão da prisão em flagrante delito pela suposta prática dos tipos penais descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    De acordo com as informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “Quanto ao alegado pela defesa na inicial da Reclamação, justificada a manutenção das algemas nos presos em virtude das dimensões da sala de audiências e da necessidade de preservação da integridade física dos presentes. No exíguo espaço acomodaram-se dez pessoas (Juiz, secretário, membro do MP, advogado dos réus, dois réus, quatro testemunhas), com um único policial militar para fazer a segurança. 



    Além tudo, a sala é ocupada por diversas cadeiras, o que pode dificultar a pronta mobilidade, caso necessária em razão de segurança. Ressalto que o patrono do acusado Deonildo estava presente em audiência, na data de 17/05/2022, e não se insurgiu contra a manutenção das algemas naquela oportunidade, o que, se tivesse ocorrido, levaria à dialética processual, com a manutenção da providência contra a qual a defesa só agora se insurge.”



    Conforme se verifica, houve justificativa expressa da autoridade reclamada para o uso das algemas.



    Essas circunstâncias, portanto, não implicam afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 11 da Corte. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. 1. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11 que: ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. A leitura do ato ora reclamado evidencia que a excepcionalidade da medida foi determinada em razão do perigo que o Reclamante representaria à integridade física daqueles que participaram da audiência se estivesse sem as algemas. Pautou-se a autoridade Reclamada na evidente periculosidade do agente. Fundamento consistente. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.172/RJ, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/11/11 – grifos nosso)



    Anote-se, ademais, que em caso semelhante esta Suprema Corte já decidiu não ser “possível admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato a respeito da necessidade de utilização de algemas” (Rcl nº 6.870/GO, decisão monocrática, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6/11/08)



    Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 9.469/RJ, DJe de 25/6/10 e Rcl nº 16.026/SP, DJe 2/5/14, ambas de minha relatoria; Rcl nº 8.156/RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 11/5/09; e Rcl nº 6.493/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/08, entre outras. 



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação não se qualifica “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 - grifos nossos).



    No mais, anoto que a matéria envolvendo o tempo de custódia cautelar do reclamante é estranha ao objeto desta via processual, devendo a parte valer-se da via recursal adequada e dos meios processuais pertinentes para o exame da questão.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente